Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-58.2020.8.11.0077
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-58.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 775.386.251-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC
- DÍVIDA INEXISTENTE –
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROTESTOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (N.U 1009104-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)”.

Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este a
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN SA
., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais em Decorrência de Fraude, ajuizada por
MARIA ANTONIA FRAZAO DE ALMEIDA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para declarar a nulidade da dívida referente ao contrato n° 8144084, emitido pelo Banco Pan S.A., no valor histórico de R$ 12.608.28 (doze mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos) que deram ensejo aos Protestos de n.º 129150, 129206, 130962 e 133714, declarando a inexistência das relações jurídicas descritas na inicial e confirmando-se a decisão liminar proferida, bem como CONDENOU o banco requerido ao pagamento, a título de dano moral, em favor do autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a sentença merece ser reformada aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e da necessidade de prova suscitada de ofício expondo que “
o contexto probatório dos autos se mostra absolutamente frágil para fins de reconhecimento de fraude, revelando-se necessária ampla instrução acerca da legitimidade ou ilegitimidade da assinatura constante no contrato
”, id. 171492240 - Pág. 3.

Menciona que “
embora as partes não tenham formulado pedido de realização de perícia grafotécnica, seria o caso de o magistrado determiná-la de ofício, sob pena de cerceamento de defesa e até mesmo de violação ao devido processo legal e ao contraditório, cumprindo ressaltar que, para a máxima eficiência da prestação jurisdicional, o julgador não deve se limitar ao papel de mero espectador do processo”,
id. 171492240 - Pág. 4.

Assevera que a controvérsia “sub judice” está insuficientemente instruída e, assim, deve ser cassada de ofício a sentença objurgada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que seja então realizada a perícia grafotécnica, cuja produção defende ser essencial à elucidação dos fatos.

Alega, ainda, a ilegitimidade passiva do requerido, ora Apelante, fundamentando que “
parte autora/apelada questiona protestos realizados pela PGE/MT e não pelo Banco PAN, ora recorrente”
e, assim, que “
o banco não tem relação com os protestos impugnados pela parte recorrida, sendo que caberia a PGE/MT responder pelas respectivas inclusões.”,
id.

Num. 171492240 - Pág. 5/6.

Assim, carece o recorrente de legitimidade passiva, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, defende a regularidade da contratação aduzindo que não houve defeito na celebração do financiamento; que agiu com a máxima diligencia e cumpriu rigorosamente as providencias imposta para esse tipo de contratação.

Ressalta que “
a documentação apresentada em nenhum momento foi objeto de impugnação, não tendo a recorrida produzido nenhuma prova contrária às evidências trazidas pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia caso quisesse fazer prova de seu suposto direito”,
id.

171492240 - Pág. 7.

Defende a inexistência de dano moral, ausência de ato ilícito e nem mesmo há que se falar em falha na prestação dos serviços.

Assevera que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados na fixação do valor indenizatório, que sendo excessivo e desproporcional aos fatos da lide e, acaso a indenização arbitrada seja mantida, requer seja reduzida.

Requer a reforma do decisum para afastar a condenação e julgar inteiramente improcedente a presente ação.

Contrarrazões (Num. 171492245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alega a Apelante a ocorrência de
acerca de suposto cerceamento de oriundo da negativa de prestação jurisdicional condizente da “necessidade de prova suscitada de ofício”, este condizente ao exame grafotécnico da assinatura constante no contrato sub judice, pelo que entende devida a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da prova em questão.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, a apelante/requerida se manifestou de forma expressa que “
em atendimento ao despacho (ID 90092571), informar que não possui mais provas a serem produzidas, motivo pelo qual reitera-se os termos da peça contestatória (ID 57557861), pleiteando pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, pugnando pela total IMPROCEDÊNCIA da ação”
, (Id.171492236 – Pág.1), sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada.

Sabe-se que resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente ou requer o julgamento antecipado da lide, como ocorreu nos autos.

Desta feita, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).

A propósito, vejamos o precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (N.U 1009104-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)”.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – PRELIMINAR (
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

O Banco Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo ausência de negativação vez que não teria dado causa aos fatos narrados pela parte apelada, haja vista que "
o banco não tem relação com os protestos impugnados pela parte recorrida, sendo que caberia a PGE/MT responder pelas respectivas inclusões
”.

Sobre a legitimidade das partes é importante considerar que essa condição da ação pressupõe a existência de um vínculo entre a parte autora da ação, a pretensão controvertida e a parte ré.

E para que se possa verificar a existência desse vínculo, não é preciso que se configure, ao final, a relação jurídica descrita pela parte autora. É preciso, sim, que o Juiz possa vislumbrar, de início, esse vínculo entre a pretensão deduzida em juízo e as partes da ação.

Assim, de conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que "
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
" (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEITAR - MÉRITO - FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - INCABÍVEL - PROPORCIONALIDAE E RAZOABILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. - Se as dívidas protestadas decorrem de veículo automotor adquirido mediante contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, esta tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
- Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se pautar pelos princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade, observando a natureza e extensão do dano extrapatrimonial, não podendo jamais configurar uma premiação ou se afastar de seu caráter pedagógico.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.070671-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

No caso, a parte autora pretende a nulidade da dívida referente ao contrato de financiamento de veículo emitido pelo Banco Réu que deram ensejo as restrições decorrentes de protestos em seu nome, além da reparação de danos morais decorrentes dessa restrição.

Desse modo, verifico que, o banco apelante responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da orientação vinculante da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a parte apelante é manifestamente legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade levantada e passo a analisar o mérito do recurso.

V O T O (MÉRITO)

MARIA ANTONIA FRAZAO DE ALMEIDA ingressou com a presente Ação Indenizatória por Danos Morais em Decorrência de Fraude em face de BANCO PAN S.A, alegando que ao tentar realizar abertura de linha de crédito junto a uma instituição bancária foi surpreendida com a existência de restrições me seu nome e, assim, ao verificar junto aos órgãos de proteção ao crédito, tomou ciência que seu nome teria sido protestado.

Informou que ao extrair a certidão de protestos e títulos “
sofreu a terrível surpresa de ter seu nome protestado pela PGE-MT, em virtude de dívidas tributárias oriundas de um veículo FIAT - UNO MILLE EX 1.0, Ano: 2000, Chassi n.º 9BD158018Y4083303”
id.171492212 - Pág. 6
.

Afirmou que “
NUNCA adquiriu este veículo, muito menos procurou à instituição bancária requerida para abertura de linha de crédito veicular, diante, o susto, a requerente em consulta ao sítio eletrônico do Detran-MT, percebeu que o citado veículo estava gravado sob alienação fiduciária junto ao BANCO PAN S.A”,
id.171492212 - Pág.7.

Alegou que buscou esclarecimentos e informações acerca do fato junto ao banco Requerido e que lhe foi encaminhado o contrato e o extrato que instruiu a presente, todavia, afirma que “
jamais buscou o banco requerido com esta finalidade, o que traz à tona o evidente indício de fraude em que a requerente se aloca como vítima
”, id.

id.171492212 - Pág.7.

Asseverou que não obteve apenas seus dados pessoais violados e utilizados de forma fraudulenta, alegou que teve também sérios prejuízos financeiros diante a limitação de sua linha de crédito junto às demais instituições bancárias, bem com dos protestos notariais realizados sem seu nome e de sua inscrição em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, em virtude dos débitos tributários do referido veículo.

Diante disso, e
nfatizando que desconhece totalmente o contrato fornecido pela instituição bancária, bem como a assinatura que dele consta e, entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária ré, ingressou a autora com a presente demanda pleiteando em sede de tutela antecipada a exclusão do nome e CPF da Requerente nos protestos de n.º 129150, 129206, 130962 e 133714 e, no mérito, a declaração de inexistência do contrato fiduciário e a condenação da requerida aos danos morais que alega ter suportado.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a improcedência da ação, sob o argumento de inexistência de defeito na prestação do serviço; validade do negócio jurídico – ausência de vicio de consentimento; ausência de dano moral – negativação devida; inexistência de dano material; litigância de má-fé e do não cabimento da inversão do ônus da prova.

Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram-se de forma expressa pelo julgamento antecipado da lide, (Id.171492236 – Pág.1 e id.

171492237 - Pág. 1), sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada.

O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num.

171492239):

“ (...) Nenhum documento que embasa a pretensão do banco requerido foi apresentado nos autos, nem sequer a cópia ou contrato original de empréstimo em que a autora se obrigou, ou ainda documentos pessoais apresentados no momento da contratação, que foram juntados somente pela parte autora com a exordial.

Logo, observo que os fundamentos apresentados pelo requerido não passaram de elucubrações jurídicas desprovidas de lastro probatório, pois, embora sustente a regularidade da contratação do financiamento em nome da autora, não provaram de maneira suficiente que a parte autora efetivamente contratou o serviço bancário contestado nos autos, sendo evidenciado a imensa discrepância entre a assinatura da parte autora em seus documentos pessoais, conforme Id. 31384343, e aquela aposta no contrato fornecido, conforme Id.31384346, demonstrando que a contratação do negócio jurídico em evidência se deu mediante fraude, razão porque a procedência da ação quanto ao pedido declaratório é medida que cogente.

Obviamente que não se pode atribuir culpa a autora. A imprudência ou negligência é exclusiva do banco requerido, de seus prepostos ou mesmo de seu sistema operacional, que permitiram a contratação fraudulenta do financiamento de veículos em nome do autor.

Urge realçar que, pela prova documental amealhada e pela situação fática descrita nos autos, é crível afirmar a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos decorrentes à autora, notadamente pela falta de cautela com que agiu ao proceder a realização de negócio jurídico com pessoa estranha em nome alheio, não tendo sido demonstrado pela banco requerido a adoção das medidas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro, violando-se, desta feita, o dever de cuidado objetivo, que é inerente à essência da culpa.

(...)

Logo, não tendo o réu demonstrado a existência de negócio jurídico legítimo entre as partes, o que lhe incumbia diante da alegação da autora de que não realizou contrato com a instituição, o que gerou, por consequência, cobrança futura, inferindo-se a existência de efetivos transtornos, é forçoso reconhecer a nulidade da obrigação, oriunda de título falsificado e, devendo arcar exclusivamente com as consequências pelo evento danoso, nos termos dos art. 186, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilização civil pelo dano moral causado, acolhendo-se o pedido apresentado na inicial, ainda que em parte.

Nesse ponto, verifico que embora não tenha sido a parte requerida que efetivamente levou a protesto a dívida indevida, a mera conduta ilícita na formalização do negócio jurídico fraudulento atrai o dever de indenizar pelos danos sofridos em casos de negativação indevida, conforme entende a jurisprudência e, que denota a existência de efetivos transtornos, angústia e alteração do bem-estar, não simples aborrecimento ou mero dissabor, devendo, portanto, ser acolhido o pedido de reparação de danos morais.”

Pois bem.
Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de crédito para financiamento de veículo, que originou os protestos, objeto dos autos, em nome da parte autora, enfatizando que, como acertadamente constou da r.sentença objurgada “
Nenhum documento que embasa a pretensão do banco requerido foi apresentado nos autos,
nem sequer a cópia ou contrato original de empréstimo em que a autora se obrigou, ou ainda documentos pessoais apresentados no momento da contratação
”,
Num.

171492239.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante a ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do financiamento de veículos em nome da parte autora.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – VEDADA – ART. 88 DO CDC - FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 15 MIL - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação a lide que versa sobre responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Consoante Súmula nº 479/STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. A indenização por danos morais é cabível quando a instituição financeira celebra contrato de financiamento com terceiro e constitui gravame – alienação fiduciária - sobre o veículo do legitimo proprietário, pois a hipótese extrapola o mero aborrecimento. A O valor da indenização por danos morais deve fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1000030-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BEM COMO DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS – FRAUDE CONSTATADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PROTESTO EM CARTÓRIO – RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL “IN RE IPSA” - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não merece lograr êxito a preliminar de cerceamento defesa, quando as provas existentes são suficientes a elucidar a demanda, fazendo com que o juiz firme seu livre convencimento motivado. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da Requerida/Apelante, não merece prosperar, eis que na qualidade de responsável pelo suposto financiamento de veículo de sua propriedade, deveria acautelar-se a fim de evitar a negociação do produto com terceiros de má-fé. O ato contributivo para o dano ocasionado em negociação fraudulenta que acarretou a negativação do Apelado é suficiente para caracterizar a responsabilização, ainda mais seguida de protesto, é suficiente a dar ensejo à responsabilização por dano moral “in re ipsa”, bem como à consequente indenização. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano moral presumido, ou seja, não depende de comprovação do efetivo prejuízo. Não deve ser minorado o “quantum” indenizatório a título de danos morais, quando sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao critério pedagógico da condenação. (N.U 0014162-74.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 05/10/2016).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023